Tribunal: TJDFT
Processo: 0717434-25.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717434-25.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO BARRETO DE ALMEIDA APELADO: LUCAS MARQUES BARRETO DECISÃO Chamo o processo à ordem, para, revogar a decisão de ID 73070604, tendo em vista que já houve o recolhimento das custas, conforme se verifica da certidão de ID 72041112. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora